Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704936-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. C. A. C. D. S., D. L. A. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMIRA ABREU CARNEIRO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 13186990): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PERÍODO INTEGRAL. 1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula do autor em creche próxima à sua residência. 2. Inexiste direito subjetivo ao período integral. 3. Ressalvado meu entendimento pessoal, deve ser aplicado o entendimento sumulado pelo C. STJ no verbete 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” 4. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029